Tribunal: STF
Processo: HC 189796
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por José Alberto Romano, em benefício de Garabed Beurgulian e Otacílio Cordeiro da Silva Filho, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 509.219.
    2. O impetrante alega ser cabível o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, pois o Superior Tribunal de Justiça “está atuando na sua competência originária” e a questão suscitada é “puramente de direito”.
    Narra que “os Pacientes, foram condenados, como incursos nas sanções do artigo 158, parágrafo 1º, e parágrafo 3º, do Código Penal Brasileiro, e assim condenados em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de Reclusão, em regime inicial fechado e ainda ao pagamento de 15 (quinze) dias multa”. 
    Sustenta que “o Juiz sentenciante mesmo frente ao depoimento da VÍTIMA, a qual na FASE ADMINISTRATIVA, bem como na FASE JUDICIAL, CONFIRMOU VEEMENTE A NÃO EXISTÊNCIA DO CRIME OU SEQUER A PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES, decidiu mesmo assim com base nos DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES, quem em MOMENTO ALGUM PRESENCIARAM AOS FATOS, e mesmo eivado de nulidades e achismos ARGUMENTOU SUA DESCISÃO, e ao final condenou os mesmos”.
    Alega que o Tribunal de Justiça paulista manteve a decisão como então prolatada, apenas afastando a aplicação das majorantes na primeira fase da dosimetria, mantendo as condenações dos pacientes, mesmo eivadas de nulidades.
    Observa ter carecido de imparcialidade o juiz sentenciante, pois “em momento algum a VÍTIMA, reconheceu o crime, ou sequer pontuou que os mesmos estavam obtendo vantagem”.
    Assevera ter ocorrido violação ao devido processo legal, pois “as Testemunhas EVERALDO DE OLIVEIRA CRUZ e ADEMIR VIEIRA DA SILVA, compareceram ao Fórum, foram identificados, porém impedidos de prestar seus depoimentos em Juízo”, além de ter sido inobservado o “direito subjetivo dos pacientes de serem julgados por juiz absolutamente imparcial”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Em razão de todo o exposto, mais o que consta dos autos, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional , para o fim de RECONHECER O IMPEDIMENTO LEGAL DA AUTORIDADE COATORA PELA FALTA DE IMPARCIALIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA, O QUAL VERIFICA-SE PELA PRÓPRIO DEPOIMENTO DA VITIMA por corolário, DECRETAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS POR ELA PRATICADO, quais sejam,decreto de prisão preventiva, recebimento da denúncia e os atos subsequentes até a Sentença, inclusive por ferir ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal que assim pontua: 
    Art. 5ºTodos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
    LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
    Por fim pleiteia-se ainda, a expedição de Ofícios para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como para a Secretária de Segurança do Estado de São Paulo, informando tal decisão para com isso os Pacientes sejam devidamente reintegrados em suas funções, recebendo assim todos os valores desde o desligamento da força até a presente dada”.
    Aditada a inicial pelo e-doc. 4, ocasião em que fora juntados pelo impetrante os documentos de e-doc’s 5 (oitiva da vítima) e 6 (sentença). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 509.219.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. O impetrante não juntou ao autos a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 509.219. Também não apresentou outros documentos indispensáveis ao exame do caso, como o ato impugnado, cópia da denúncia, dos depoimentos das demais testemunhas ouvidas durante a instrução, dos interrogatórios e do acórdão do Tribunal de Justiça pelo qual julgada sua apelação. Não há elementos que permitam o exame das questões suscitadas na presente impetração.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016)
    6. Além disso, ainda que devidamente instruída a impetração, a matéria deduzida pelo impetrante não seria passível de exame pela estrita do habeas corpus, por exigiria reanálise da matéria fática e revalorização dos elementos probatórios colhidos durante o procedimento penal.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. (…)
    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 
    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 
    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO DO WRIT. 
    Vítima que veio a falecer em razão do descaso da paciente, médica, que, de forma negligente, se afastara de seu plantão. Denúncia por crime omissivo impróprio. Pretensão de trancar a ação penal, por falta de justa causa. Dilação probatória incompatível com o rito do habeas-corpus. 
    Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 78.707, Relator o Ministro Nelson Jobim, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 10.10.2003).
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO: IMPERÍCIA MÉDICA. REEXAME DA PROVA. 
    1. Constitui matéria de prova questionar-se sobre se a vítima veio a falecer em decorrência de inobservância de regra técnica de profissão ou se por outra causa que afastaria a capitulação penal por imperícia médica. 
    2. Não configura constrangimento ilegal a decisão condenatória fundamentada na prova que somente pode ser contrariada e desfeita em sede de revisão criminal. 
    3. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado ao aprofundado exame de provas, conforme iterativa jurisprudência desta Corte. 
    4. Habeas corpus, indeferido” (HC n. 76.389, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 30.4.1998).
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora